Tribunal: TJSP
Processo: 0044308-97.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000123101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 0044308-
97.2018.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é peticionário CARLOS
EDUARDO FERREIRA LOPES DE SOUZA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, conheceram e deram parcial
provimento a presente Revisão Criminal, para reduzir a pena do peticionário Carlos
Eduardo Ferreira Lopes de Souza em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de
reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, estendendo, de ofício ao corréu
Lucas Wesley Morais Antonio, para reduzir a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, e, vencidos o Relator e a 7a Juíza que a
indeferiam. Acórdão com o Revisor.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI, vencedor, PAIVA COUTINHO, vencido, VICO MAÑAS (Presidente), AMABLE
LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI, MARIA TEREZA DO
AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020
PAULO ROSSI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0044308-97.2018.8.26.0000 TAQUARITINGA VOTO No 2/12
REVISÃO CRIMINAL no 0044308-97.2018.8.26.0000
PETICIONÁRIO: CARLOS EDUARDO FERREIRA LOPES DE SOUZA
COMARCA: TAQUARITINGA
VOTO No 35530
EMENTA REVISÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO
ALEGAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA
ALEGAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA

PLEITO DE REDUÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA
O PATAMAR MÍNIMO (1/3) POSSIBILIDADE. Mesmo
que no roubo ocorram mais de uma majorante, o aumento
maior que um terço somente se justifica quando ocorrerem
circunstâncias especiais, tratando-se de critério qualitativo e
não quantitativo. Inteligência da Súmula 443, do STJ.
Por analogia ao art.580 do CPP, é possível estender o
deferimento do pedido revisional ao corréu não peticionário;
REVISÃO CONHECIDA E DEFERIDA.
Vistos.
1 Trata-se de Revisão Criminal interposta por
Carlos Eduardo Ferreira Lopes de Souza, o qual foi condenado como incurso
no art. 157, §2°, I e II, do Código Penal a pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco)
meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, regime fechado, além de 16
(dezesseis) dias-multa (fls.230/238 - autos principais).
Inconformado, apelou o peticionário, tendo a C. 3a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, datado de
19 de setembro de 2017, que negaram provimento ao recurso interposto
(fls.338/453 autos principias).
O
acórdão
transitou
em
julgado para o Ministério Público aos 31 de outubro de 2017 e para o
peticionário aos 16 de outubro de 2017 (fls.455 autos principais).
O peticionário, através da Defensoria Pública alegou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0044308-97.2018.8.26.0000 TAQUARITINGA VOTO No 3/12
erro na aplicação da pena, postulando a redução do aumento operado em
terceira fase da dosimetria para 1/3 (um terço) (03/11).
Requisitados e apensados os autos da ação penal.
A
d.
Procuradoria
de
Justiça opinou pelo
indeferimento da Revisão (fls.13/17).
É o relatório.
2
Conforme o Código de Processo Penal
disciplina as hipóteses de cabimento da Revisão Criminal da seguinte forma:
“Art. 621. A revisão dos processos findos será
admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da pena.”

Não obstante o art. 621, do CPP, dispor de hipóteses
de cabimento bastante restritivas, é certo que a jurisprudência já se
posicionou favorável à possibilidade de conhecimento da revisional, quando
se observa que a decisão condenatória se funda em erro técnico ou injustiça
evidente.

“Impõe-se o conhecimento do pedido revisional
fundado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, se a
alegação é de julgamento contrário a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, assim como de circunstância que determine ou autorize

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0044308-97.2018.8.26.0000 TAQUARITINGA VOTO No 4/12
diminuição especial da pena.”(TJMS. Revisão Criminal 2010.010310-1. Rel.
Juiz Manoel Mendes Carli. Seção Criminal. j. 21/07/2010. DJ 26/07/2010).

“Não é o caso de não-conhecimento do pedido, só
porque a pretensão encerra mera reapreciação de tema já examinado em
apelação, havendo necessidade de análise do pedido, para que fique
evidenciada a inocorrência ou não de injustiça e também para que o
requerente entenda as razões do indeferimento.” (TJMS. Revisão Criminal
2005.017954-4. Rel. Des. Carlos Stephanini. Seção Criminal. j. 20/03/2006.
DJ 31/03/2006)

Vê-se, portanto, que o reexame probatório é
perfeitamente compatível com a Revisão Criminal, mormente quando se trata
da hipótese prevista no art. 621, do CPP.
Desta forma, somente com o conhecimento da ação
é que será possível analisar se erro na aplicação da pena.
O revisionando foi condenado pela conduta assim
descrita na denúncia:
Consta dos autos que, no dia 20 de janeiro de 2014,
às 14:15 horas, defronte à sorveteria "Nova Delícia", na Avenida Paulo
Roberto Scander, na Cidade e Comarca de Taquaritinga, Carlos Eduardo
Ferreira Lopes de Souza e Lucas Wesley Morais Antonio, agindo em
concurso de pessoas e com identidade de propósitos com pessoa não
identificada, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo (revólver calibre .22, marca Rossi), coisa alheia
móvel, consistente em um automóvel VW/Fox 1.6, placas FLD-1427
(avaliado em R$ 41.000,00) e um aparelho de telefone celular, da marca
Nokia, modelo Asha 310 (avaliado em R$ 270,00), pertencentes a D.A.R.C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0044308-97.2018.8.26.0000 TAQUARITINGA VOTO No 5/12
A materialidade delitiva restou provada pelo auto de
exibição e apreensão (fls.31/33), auto de entrega (fls.50), auto de avaliação
(fls.71), tudo em consonância com a prova oral amealhada aos autos.
Na fase inquisitiva, o réu Carlos, com presença de
advogada, informou que, na data dos fatos, saiu de sua casa portando um
revólver calibre 22 na cintura, com a finalidade de dar fim à referida arma.
No caminho encontrou o adolescente Vítor e passaram a caminhar juntos.
Chegaram os policiais militares em dado momento. Foram revistados e em
seu poder foi encontrada a citada arma de fogo. Com o adolescente nada foi
localizado. Os policiais foram até sua casa e lá encontraram oito "paradas" de
maconha em uma caixinha no quarto, além de apreenderem outros objetos.
Negou tivesse combinado com o adolescente o roubo de um veículo.
Confessou a autoria de roubos outros ocorridos nesta comarca (no mercado
Gasparini e na padaria "Bom Retiro", por duas vezes). Confessou ter
praticado o roubo desse processo (fls. 54/55). O outro réu (Lucas) não foi
localizado para ser interrogado em solo policial (fls. 66/69).
Interrogados em Juízo, ambos negaram a prática do
roubo. Carlos disse que em seu interrogatório na fase policial acabou por
confessar a prática do crime porque sua esposa foi algemada em razão de
terem sido encontradas drogas em sua casa. Para que não a deixassem ir
presa, confessou. Disse que não estava acompanhado por advogada. Esta
acompanhava apenas o adolescente na Delegacia. Confessou, entretanto, ter
praticado os demais crimes patrimoniais lá mencionados. Nega ter cometido
o delito apurado neste feito. Lucas, de seu turno, também negou a prática do
crime, mas afirmou já ter cometido roubo anteriormente com seu primo
Carlos, no mercado Gasparini. Disse que na data de 20 de janeiro de 2014
estava trabalhando.
A vítima relatou que, na data dos fatos, estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0044308-97.2018.8.26.0000 TAQUARITINGA VOTO No 6/12
dando uma volta de carro com seu filho, uma criança, momento em que
decidiu parar na sorveteria. Seu filho desceu para buscar o sorvete e ela ficou
dentro do carro. Nesse momento, um dos réus abriu a porta do veículo e
apontou-lhe a arma, mandando que ela descesse, não gritasse e não corresse,
pois seria melhor para ela. Então, ela desceu do veículo e entrou na
sorveteria, pensando que só um indivíduo participasse do roubo. Porém,
quando olhou para o veículo, observou que havia mais dois indivíduos, sendo
os réus e outro que não foi identificado. Na fase policial teve uma leve
impressão de que eram os réus os autores do roubo contra si, por ocasião do
reconhecimento pessoal. O que lhe apontou a arma era o magro. Conseguiu
recuperar o veículo. Na época estavam ocorrendo vários roubos na cidade.
Lembra-se de ter ouvido a notícia do roubo ao mercado e que a arma
utilizada era da mesma cor daquela que contra si foi apontada. Pelo que
soube, os réus confessaram a autoria do roubo. Reconheceu em audiência
ambos os acusados como os autores do roubo.
A testemunha Paulo Rogério Othon Teixeira relatou
que, na época dos fatos, estavam ocorrendo muitos roubos no comércio local.
Foram feitas várias diligências. Certo dia, a Polícia Militar acabou abordando
Carlos que estava acompanhado de um adolescente, nas imediações do
Jardim Contendas. Carlos estava armado (revólver niquelado de calibre 32).
Em seguida, os policiais e ele foram até a residência de Carlos e lá acabaram
localizando drogas e roupas usadas em crimes anteriores. Durante a revista,
conversou com a mãe de Carlos, dizendo-lhe que ele não estava fazendo
aqueles roubos sozinho, e ela lhe disse que ele estava andando com Lucas. De
posse destas informações, foi até o endereço indicado pela genitora de Carlos,
à procura de Lucas, mas não o encontraram. Levado para a Delegacia de
Polícia, Carlos confessou a autoria de dois roubos à Padaria Bom Retiro, no
mercado “Fiola”, um na Sorveteria Skinata e o crime ora analisado. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0044308-97.2018.8.26.0000 TAQUARITINGA VOTO No 7/12
terceiro indivíduo não foi identificado. O carro seria usado para irem até
Araraquara. Acha que Carlos estava acompanhado por advogada na
Delegacia. Não teve contato pessoal com Lucas. Depois da prisão deles
acabou a onda de roubos em Taquaritinga.
As testemunhas Alex da Silva Oliveira e Márcio
Rogério dos Santos Boaro, policiais militares, disseram que participaram da
prisão em flagrante do réu Carlos, sendo que este confessou a autoria do
crime em tela. Na ocasião, ele estava acompanhado do menor Vítor. Carlos
confessou, também, o roubo ao Supermercado Feola e à padaria, sendo que,
na época, aconteciam muitos roubos nesta cidade. Com relação ao revólver
apreendido com Carlos, tratava-se de uma arma calibre 22, niquelado, marca
Rossi, com dois cartuchos intactos.
O requerente pleiteia a revisão da pena proferida nos
Autos do Processo no 0002223-24.2014.8.26.0619, a fim de obter a redução
do aumento operado em terceira fase da dosimetria para 1/3 (um terço) e, a
alteração do regime.
Da redução da pena
Firmou-se entendimento no sentido de que em
situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é
possível a correção da reprimenda por meio da revisão. A respeito, colhe-se
da jurisprudência:
“A redução da pena em revisão criminal está
condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do
julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do
texto e/ou vontade da lei. Inexistindo violação da lei e não demonstrada
antecedente nulidade ou ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0044308-97.2018.8.26.0000 TAQUARITINGA VOTO No 8/12
revisão criminal para rever critérios de individualização da reprimenda.
Apenas decisão contra legem autoriza redução da pena em sede revisional”
(RJDTACRIM 6/250).
As penas foram fixadas no v. acórdão sob os
seguintes fundamentos:
“a) em relação a CARLOS EDUARDO FERREIRA LOPES
DE SOUZA:
Observando a regra do artigo 68, do Código Penal e atento
aos critérios dos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, calculados cada um na
proporção de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, atualizando-se pelos
índices de correção monetária. Pena aumentada em um sexto por conta dos maus
antecedentes ostentados pelo acusado (vide apenso próprio).
Presente a agravante da reincidência (fl. 09 do apenso de
antecedentes, já que o réu terminou de cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi
imposta anteriormente em 03/08/2013), elevo a reprimenda em um sexto.
Na derradeira fase da fixação da pena observo a presença
das causas de aumento trazidas pelos incisos I e II, do §2o, do art. 157, do Código Penal,
razão pela qual elevo a reprimenda em 3/8. A aplicação dessa fração, esclarece-se, visa
obedecer ao princípio da individualização da pena, pois, injusto seria apenar-se com
acréscimo de 1/3 o agente que praticou o crime com duas causas de aumento de pena
como se tratasse de caso de apenas um causa, como, v.g., o simples concurso de agentes.
O montante final de pena é de 07 (sete) anos, 05 (cinco)
meses e 25 (vinte e cinco dias) dias, e 16 dias-multa.
b) em relação a LUCAS WESLEY MORAIS ANTONIO:
Observando a regra do artigo 68, do Código Penal e atento aos critérios dos artigos 59 e
60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa,
calculados cada um na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos,
atualizando-se pelos índices de correção monetária. Pena fixada no patamar mínimo, já
que as circunstâncias judiciais não lhes são desfavoráveis (vide apenso próprio).
Não há agravantes/atenuantes. Na derradeira fase da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0044308-97.2018.8.26.0000 TAQUARITINGA VOTO No 9/12
fixação da pena observo a presença das causas de aumento trazidas pelos incisos I e II, do
§2o, do art. 157, do Código Penal, razão pela qual elevo a reprimenda em 3/8.
A aplicação dessa fração, esclarece-se, visa obedecer ao
princípio da individualização da pena, pois, injusto seria apenar-se com acréscimo de 1/3
o agente que praticou o crime com duas causas de aumento de pena como se tratasse de
caso de apenas um causa, como, v.g., o simples concurso de agentes.
O montante final de pena é de 05 (cinco) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
Os sentenciados deverão iniciar o cumprimento da pena em
regime fechado, de acordo com o mandamento do art. 33, §3o, do Código Penal, pois o
crime de roubo é gravíssimo, atemoriza concretamente a sociedade e foi praticado em
concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, o que demonstra maior
periculosidade dos réus”.
Da redução do aumento operado em terceira fase
da dosimetria para 1/3 (um terço).
Verifico que a pena aplicada ao peticionário merece
um pequeno reparo no que tange ao percentual da majoração relativa às
causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, do CP.
Certo é que a existência de 02 (duas) majorantes,
por si só, não justifica o aumento da pena em mais de 1/3, consoante diretriz
da súmula 443 do STJ, o que apenas deve ocorrer quando a análise do caso
concreto demonstrar a necessidade da exasperação.
No presente caso, foi utilizado o patamar de 3/8
(três oitavos), fazendo apenas referência à existência de duas causas de
aumento, o que, a meu ver, apenas justifica o reconhecimento das referidas
majorantes, mas não adoção de patamar acima do mínimo. Desse modo,
reduzo o percentual de aumento para 1/3, patamar este que entendo suficiente
e adequado no caso.
A jurisprudência pátria vem entendendo que o
aumento na terceira fase de aplicação da pena, especificamente no crime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0044308-97.2018.8.26.0000 TAQUARITINGA VOTO No 10/12
roubo circunstanciado, exige para tanto fundamentação concreta.
Este é o teor da Súmula 443 do STJ:
"Súmula 443: O aumento na terceira fase de
aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação
concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do
número de majorantes."
Assim, o aumento acima do mínimo legal reserva-se
para situações especiais de criminalidade mais intensa e violenta.
Nesse mesmo sentido, trago à baila os seguintes
julgados:

“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO.
NECESSIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA PARA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO
SUPERIOR AO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. MERA INDICAÇÃO DO
NÚMERO
DE
QUALIFICADORAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. I. Em se tratando de
roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, a majoração da
pena acima do mínimo legal de 1/3 (um terço) requer devida fundamentação,
consignando-se circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais
expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de causas de
aumento de pena (Súmula/STJ n.o 443). II. Deve ser reformado o acórdão a
quo e a sentença monocrática, tão somente quanto à dosimetria da
reprimenda, a fim de que outra seja proferida com nova e motivada fixação
da pena, visando à adequada fundamentação no tocante ao índice de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0044308-97.2018.8.26.0000 TAQUARITINGA VOTO No 11/12
aumento relativo à incidência de duas qualificadoras. V. Ordem
parcialmente concedida, nos termos do voto do Relator. (STJ; HC 176.161;
Proc. 2010/0108357-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Gilson Langaro Dipp;
Julg. 05/04/2011; DJE 14/04/2011).

“PENAL.
HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE
PENA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
RECONHECIDAS
COMO
FAVORÁVEIS.
FIXAÇÃO
DE
REGIME
PRISIONAL MAIS GRAVOSO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1.
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”. Súmula no
433/STJ. 2. In casu, o juiz sentenciante não fundamentou o acréscimo da
reprimenda em 3/8, motivo por que o percentual de aumento da pena pelas
qualificadoras previstas no art. 157, § 2o, I e II, dever ser fixado em apenas
1/3. 3. “Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de
regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta,
com base apenas na gravidade abstrata do delito”. Súmula no 440/STJ. 4.
Ordem concedida para redimensionar a pena dos pacientes em 5 anos e 4
meses de reclusão e alterar o regime de cumprimento da pena do réu Diego
Fernandes Ferreira para o inicial semiaberto. (STJ; HC 160.818; Proc.
2010/0015964-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; Julg.
17/06/2010; DJE 02/08/2010).
Assim, na terceira fase, considerando a presença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0044308-97.2018.8.26.0000 TAQUARITINGA VOTO No 12/12
duas causas de aumento e ainda as circunstâncias do crime, aumento a pena
em 1/3 (um terço), restando a pena em definitivo em 07 (sete) anos, 03 (três)
meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-
multa.
E por analogia ao disposto no art.580 do Código de
Processo Penal, considerando que "não há impedimento que na instância
revisional se estenda o seu deferimento a corréu que não peticionou"
(MIRABETE, Processo Penal, 2008, p.713), de ofício, estendo o benefício
reduzindo a pena do corréu Lucas Wesley Morais Antonio, para 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa.
3 - Ante o exposto, conheço e dou parcial
provimento a presente Revisão Criminal, para reduzir a pena do peticionário
Carlos Eduardo Ferreira Lopes de Souza em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e
03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
estendendo, de ofício ao corréu Lucas Wesley Morais Antonio, para reduzir a
pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de
13 dias-multa.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR DESIGNADO